Tribunal: TJDFT
Processo: 0707443-27.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NO "SERASA LIMPA NOME". COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA PELA VIA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE QUALQUER PREJUÍZO NO MERCADO DE CONSUMO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2o, DO CPC. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – A prescrição não ofende o direito, mas apenas extingue, pelo decurso do prazo, a pretensão de exigir do Poder Judiciário que se obrigue outrem a realizar determinada prestação, não fulminando, portanto, o direito material.
2 – O “Serasa Limpa Nome” é uma plataforma que auxilia devedores na liquidação de suas dívidas, o que é diferente de ter o nome efetivamente inscrito no sistema de proteção ao crédito.
3 – A inscrição do nome do devedor na plataforma “Serasa Limpa Nome” não gera prejuízo para o devedor no mercado consumerista, tampouco no cálculo do seu score.
4 – Não demonstrada ofensa a qualquer direito da personalidade, não há que se falar em indenização a título de danos morais.
5 – O art. 85, § 2o, do CPC indica os critérios a serem utilizados para a fixação dos honorários advocatícios, estabelecendo a seguinte ordem de preferência: inicialmente, a verba honorária deve ser calculada sobre o valor da condenação; do proveito econômico; ausente condenação e não sendo possível aferir a extensão do proveito econômico obtido pela parte vencedora, adota-se o valor da causa.
6 – Tendo em vista que não se trata de causa de valor muito baixo, afasta-se a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC) e fixa-se a verba com base na regra geral do art. 85, § 2o, do CPC, observando-se o patamar mínimo em razão das circunstâncias da causa.
7 – Apelação parcialmente provida.